Tribunal: TJDFT
Processo: 0718324-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITAS. ESTUDO PSICOSSOCIAL. ÓRGÃO DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil-CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC).
2. Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Precedentes.
3. É possível a determinação de que a prova pericial seja realizada pelo NERAF/TJDFT, em vez de psicólogo cadastrado no juízo, quando demonstrada a incapacidade das partes para arcarem com os honorários periciais. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.